Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-46.2024.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800048-46.2024.8.14.0089

APELANTE: SILVANE COSTA LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. ARTIGO 133 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PERIGO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO QUE ELE FOI CONCRETAMENTE AMEAÇADO, AINDA QUE NÃO TENHA CHEGADO A OCORRER DANO EFETIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. DEVER DE GARANTIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Silvane Costa Leão contra sentença que a condenou à pena de 01 ano e 02 meses de detenção por crime de abandono de incapaz.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que não houve demonstração de perigo concreto e real sofrido pela vítima, tratando-se de mera presunção abstrata decorrente da idade.

Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena, pleiteando a fixação no mínimo legal por meio do afastamento de valorações negativas na primeira fase e da superação da Súmula 231 do STJ na segunda fase.

III. Razões de decidir

O crime de abandono de incapaz é de perigo concreto, e este restou configurado pela absoluta incapacidade de autodefesa de um infante de 18 meses exposto a riscos domésticos reais (sufocamento, queda, acidentes) sem qualquer vigilância. A condenação deve ser mantida, pois a intervenção de terceiros não retira a tipicidade da conduta já consumada no desamparo.

Quanto à dosimetria, a pena-base acima do mínimo é justificada pela elevada culpabilidade da ré (mãe e garantidora) e pelas circunstâncias gravosas do crime.

Por fim, é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, ante a plena vigência da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal resolve conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Tese:

A exposição de criança de tenra idade ao desamparo total em ambiente doméstico sem vigilância configura o perigo concreto exigido pelo art. 133 do CP, sendo vedada a redução da pena aquém do mínimo legal por incidência de atenuante.

Dispositivos relevantes:
Artigo 133, caput, do Código Penal Brasileiro; Artigo 44 do Código Penal Brasileiro; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no HC: 809426 DF 2023/0085955-3 (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz); STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1 (Rel. Min. Ribeiro Dantas); STF - RE 597.270 QO-RG (Tema 158).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800048-46.2024.8.14.0089

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

APELANTE: SILVANE COSTA LEÃO

(DEFENSORA PÚBLICA: LETÍCIA CÂMARA MACHADO)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ÂNGELO NOGUEIRA FURTADO)

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
SILVANE COSTA LEÃO,

contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, que a condenou a
pena de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto – qual fora substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, quais sejam: limitação de fim de semana e comparecimento trimestral de Juízo – por violação ao tipificado no artigo 133,
caput
, do Código Penal Brasileiro (abandono de incapaz).

Segundo a peça acusatória, no dia 13 de fevereiro de 2024, por volta das 22h20, no bairro Tucumã, em Melgaço/PA, a conselheira tutelar Marliene Câmara Alves Rodrigues recebeu denúncia de que uma criança estava abandonada em uma residência.

Ao chegar no local, constatou-se que a vítima era o menor Daivid Leão dos Santos, de apenas 1 ano e 6 meses de idade, filho da acusada. A criança foi encontrada pela tia, Ivanete Costa Leão, trancada sozinha na casa, chorando, sendo que a porta estava fechada apenas com um fio.

A genitora foi localizada na orla da cidade, participando das festas de Carnaval. Ao ser presa em flagrante, Silvane confessou o fato, alegando ter tido um "surto" e uma "vontade extrema de sair e curtir um pouco". Testemunhas relataram que não era a primeira vez que a acusada deixava o filho sozinho para frequentar festas e que ela já havia sido orientada anteriormente pelo Conselho Tutelar.

A denúncia foi formalmente oferecida e recebida pelo juízo em 13 de janeiro de 2025.

A audiência de instrução ocorreu em 24 de junho de 2025, de forma virtual, com a oitiva da tia da criança (informante), da conselheira tutelar (testemunha) e o interrogatório da ré.

Em 3 de julho de 2025, o Juízo de Direito da Comarca de Melgaço julgou procedente a denúncia condenando a acusada nas sanções do artigo 133, caput, do Código Penal à pena definitiva foi fixada em 1 ano e 2 meses de detenção. Foi estabelecido o regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos: limitação de fim de semana e comparecimento trimestral em juízo.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação em 21 de julho de 2025. Em suas razões recursais, datada de 09 de setembro de 2025,
requereu a absolvição pela atipicidade da conduta por ausência de perigo concreto e requerendo a revisão da dosimetria da pena.

O
Ministério Público apresentou contrarrazões (19/09/2025)
pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que a materialidade e a autoria foram plenamente comprovadas, inclusive pela confissão da ré.

Em parecer de
10 de novembro de 2025,
a Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo
conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – CRIME DE PERIGO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

A defesa sustenta, em síntese, a
atipicidade da conduta
, sob o argumento de que, por ser o abandono de incapaz um crime de
perigo concreto
, a acusação não teria demonstrado o risco real e efetivo sofrido pela vítima, baseando-se apenas na presunção decorrente da tenra idade da criança.

De fato, é consolidado o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o crime previsto no artigo 133 do Código Penal é de
perigo concreto
, exigindo-se a demonstração de que o bem jurídico (vida ou saúde) foi efetivamente ameaçado, não bastando a mera potencialidade abstrata. No entanto, ao contrário do que alega a apelante, o perigo concreto no presente caso não é uma mera presunção teórica, mas um
fato sobejamente demonstrado
pelas circunstâncias da conduta.

O conjunto probatório revela que a apelante abandonou seu filho,
Daivid Leão dos Santos
, de apenas
1 ano e 6 meses de idade
, trancado sozinho em sua residência por volta das 22h20, enquanto se dirigia à orla da cidade para participar de festas de Carnaval. A criança foi encontrada pela tia, Ivanete Costa Leão,
chorando copiosamente
em um imóvel fechado precariamente apenas com um fio.

O perigo concreto reside na
absoluta incapacidade de autodefesa
de um infante de um ano e meio diante de inúmeros riscos domésticos imediatos e reais, tais como o
risco de sufocamento ou queda
, considerando que a própria ré admitiu ter deixado a criança sozinha na cama, cercada apenas por travesseiros;
riscos de acidentes domésticos
(curtos-circuitos, ingestão de objetos ou substâncias) em um ambiente sem qualquer vigilância por período prolongado de tempo, além de
impossibilidade de socorro imediato
em caso de mal-estar ou emergência, dado que a porta estava amarrada por fora e a genitora estava em local festivo, distante da residência.

A própria acusada confessou o fato, alegando que "teve um surto" e "vontade extrema de sair e curtir um pouco". Soma-se a isso o relato da Conselheira Tutelar Marliene Câmara, que afirmou que a ré já havia sido orientada anteriormente sobre o mesmo comportamento, o que demonstra uma
exposição deliberada e reiterada
da criança a situações de risco grave.

A tese defensiva confunde "perigo concreto" com "dano efetivo". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao registrar que o perigo se configura quando o bem jurídico é
concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano físico efetivo
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABANDONO DE INCAPAZ. BEM JURÍDICO TUTELADO. OFENSIVIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É consolidado o entendimento doutrinário de que o crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP) é de perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas a demonstração que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo. Doutrina. 2. Na espécie, a sentença, após uma análise minuciosa dos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, ao contrário do alegado pela defesa, apontou elementos concretos que efetivamente evidenciam a existência de perigo concreto para as crianças, pois "os réus eram usuários de drogas e por muitas vezes, passavam noites se drogando, sem energias mínimas para cuidarem das vítimas, ainda em tenra idade", bem como "deixavam seus quatro filhos em casa, desvigiados, e não lhes proviam alimentação e educação escolar adequadas", motivo pelo qual "as crianças eram constantemente trocadas de escolas e não chegavam a concluir o ano letivo", além de "não apresenta[rem] desenvolvimento corporal sequer compatível com a idade" . Essa conclusão foi posteriormente chancelada pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento da apelação, de modo que não identifico nenhuma ilegalidade pelo qual estaria sendo vítima a paciente no que concerne à tese ora ventilada. 3. Qualquer outra solução que não a adotada pela instância ordinária implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado ao processo, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 809426 DF 2023/0085955-3, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

A intervenção da tia e do Conselho Tutelar, que resgatou o menor antes que uma tragédia ocorresse, não retira a tipicidade da conduta, pois o risco real se consumou quando a criança foi deixada em total desamparo.

Deixar um bebê de 18 meses trancado em uma casa à noite, sem supervisão, para frequentar festas de rua, constitui a
quintessência do perigo concreto
, pois submete o vulnerável a uma gama de riscos que ele, por sua óbvia incapacidade motora e discernimento nulo, jamais poderia evitar sozinho.

Ante o exposto, a materialidade e o perigo concreto foram plenamente comprovados pela prova testemunhal e pela confissão da ré, mantendo a condenação pela prática do crime de abandono de incapaz.

II _ SUBSIDIARIAMENTE – DA NECESSÁRIA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria da pena, a defesa de
Silvane Costa Leão
busca a reforma da sentença para que a pena seja fixada no mínimo legal. Alega a ocorrência de
bis in idem
na primeira fase e requer a superação da Súmula 231 do STJ na segunda fase.

O magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em
1 ano e 5 meses de detenção
, valorando negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

Analisando o decisum, verifico que deve ser mantida a valoração negativa do vetor judicial
‘culpabilidade’.
A reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal, pois a apelante, na condição de genitora e garantidora, abandonou o filho de apenas 18 meses para participar de festas de Carnaval.

O descaso com o dever de cuidado, motivado por mera vontade de "curtir", demonstra maior dolo e insensibilidade.

Quanto ao vetor
‘circunstâncias do crime’
são flagrantemente desfavoráveis. A vítima possuía apenas
1 ano e 6 meses
, sendo absolutamente incapaz de qualquer autodefesa ou discernimento.

Além disso, a residência foi fechada precariamente apenas com um fio, expondo a criança a riscos domésticos reais e imediatos. Tais elementos concretos justificam a exasperação da pena acima do mínimo, não se tratando de mera presunção abstrata.

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada em elementos que não são inerentes ao tipo penal, inexistindo o alegado
bis in idem
.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
, reduzindo a pena em 3 meses, resultando em
1 ano e 2 meses de detenção
. A defesa pleiteia a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, questionando a validade da Súmula 231 do STJ.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal permanece firme no sentido de que a incidência de circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. A Súmula 231 do STJ guarda plena vigência e constitucionalidade, sendo instrumento de segurança jurídica na individualização da pena:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597 .270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Ademais, observa-se que a pena final de 1 ano e 2 meses é proporcional e necessária à reprovação do crime, considerando que o intervalo abstrato do delito é de 6 meses a 3 anos. A redução já operada pelo magistrado sentenciante mostra-se justa e condizente com a confissão da ré.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva permanece em
1 ano e 2 meses de detenção
. O regime inicial
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (limitação de fim de semana e comparecimento em juízo) mostram-se adequados e favoráveis à ré, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/04/2026